Tribunal: TJBA
Processo: 8172412-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172412-11.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDIVALDINA REIS DE JESUS Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: DE MILLUS S A INDUSTRIA E COMERCIO Advogado(s):GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. ADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos da autora e procedente a reconvenção proposta pela ré, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes e condenando a autora ao pagamento de débito no valor de R$ 325,76, acrescido de correção monetária e juros de mora. 2. A autora sustenta a inexistência de contratação, a inadmissibilidade da reconvenção por ausência de conexão com a ação principal, a insuficiência probatória dos documentos apresentados pela empresa e a ocorrência de negativação indevida, postulando a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar a admissibilidade da reconvenção apresentada em contestação em ação declaratória de inexistência de débito; 4. Apurar se a documentação juntada pela empresa é suficiente para comprovar a existência de relação contratual e a origem da dívida; 5. Definir se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito indenizável; analisar a incidência da Súmula 385 do STJ diante da existência de inscrições restritivas anteriores; 6. Verificar a ocorrência de litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A reconvenção é admissível quando houver conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, nos termos do art. 343 do CPC, sendo possível que possua natureza condenatória mesmo quando a ação principal seja declaratória negativa, em prestígio aos princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 8. No caso, a empresa apresentou conjunto probatório robusto e convergente, composto por fichas comerciais, demonstrativos de compras, notas fiscais, relatórios de recebimento, canhotos de entrega e registros sistêmicos, documentos que, analisados em conjunto, comprovam a existência da relação comercial e a efetiva entrega das mercadorias. 9. Embora telas sistêmicas isoladamente não possuam força probatória suficiente por serem produzidas unilateralmente, sua validade é admitida quando corroboradas por outros documentos idôneos, formando cadeia probatória coerente. 10. Demonstrada a contratação, a disponibilização das mercadorias e a inadimplência da consumidora, a inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos configura exercício regular de direito do credor, afastando a caracterização de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar. 11. Ademais, a existência de anotações restritivas anteriores em nome da autora atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, impedindo a configuração de dano moral indenizável decorrente da inscrição posterior. 12. Não configurada a existência de dolo processual inequívoco, afasta-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois o simples insucesso da demanda não caracteriza conduta temerária ou abusiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e desprovido. 14. A reconvenção pode ser proposta na contestação, desde que haja conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, sendo admissível ainda que possua natureza condenatória em face de ação declaratória negativa. 15. A comprovação da relação contratual e da origem da dívida por meio de documentos convergentes (notas fiscais, demonstrativos de compra, relatórios de entrega e registros sistêmicos corroborados por outros elementos) legitima a negativação do devedor, caracterizando exercício regular de direito e afastando o dever de indenizar. 16. A existência de inscrição legítima anterior em cadastro restritivo impede o reconhecimento de dano moral decorrente de nova anotação, nos termos da Súmula 385 do STJ. 17. A litigância de má-fé exige prova de dolo processual inequívoco, não se presumindo a partir do mero insucesso da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, 85, §11, 98, §3º, 343, 373, II, e 1.026, §2º; Código Civil, art. 188, I e CDC, art. 14, §3º, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ. TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8170142-14.2022.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, DJEN 02.02.2026. TJBA, Apelação nº 8179683-03.2024.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 02.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8172412-11.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante EDIVALDINA REIS DE JESUS e como apelada DE MILLUS S A INDUSTRIA E COMERCIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora